Tribunal: TJES
Processo: 5000073-60.2022.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-60.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELICE ALVES SOUZA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000073-60.2022.8.08.0051

RECORRENTE:
ADELICE ALVES SOUZA

RECORRIDOS:
LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NÃO SANADO APÓS ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INÉRCIA DO CONSUMIDOR EM RECLAMAR FORMALMENTE APÓS O RETORNO DO PRODUTO E PELO DECURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto ao id. 11195454.

Contrarrazões juntadas ao id. 11195457.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 11195454), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, ante as alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal e os documentos dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10024048), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
DECLARO A DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL
na forma do art. 26, II c/c §3
o
do CDC.”

Trata-se de ação indenizatória sob o argumento de que a autora comprou uma caixa de som em 16/07/2020 no estabelecimento da requerida e, após 30 dias, apresentou problemas na utilização. Aduz que entregou o bem à requerida que, por sua vez, encaminhou à assistência técnica da fabricante, tendo retornado dentro do prazo de 30 dias, contudo sem o cabo de alimentação. Relata, ainda, que o produto voltou sem o devido conserto.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que após o retorno do produto da assistência técnica, este permaneceu com o problema, tendo procurado a requerida por diversas vezes sem lograr êxito no conserto do aparelho de som.

Prefacialmente, registro que, embora a questão ventilada nos autos envolva relação de consumo e, por isso, regida pelo CDC que preconiza a facilitação da defesa dos direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ainda assim é necessário que o consumidor assegure verossimilhança às suas alegações, o que se faz com um lastro probatório mínimo.

Não obstante os fundamentos do recurso, não se extrai verossimilhança da narrativa autoral. O art. 26 do CDC é claro e inequívoco que o consumidor decai do direito no prazo de 90 dias quando se trata de vícios aparentes do produto.

Nesse sentido, o requerente em momento nenhum comprovou ter contatado a empresa para reclamar do produto após o retorno da assistência técnica. Este fato merece consideração, visto que, as tratativas com o fornecedor e fabricante do produto que se prolongam no tempo sem resposta devem ser consideradas nos prazos de prescrição e decadência.

Ademais, ainda que o autor tivesse comprovado ter entrado em contato com a empresa na época do evento, chama a atenção que o fato alegado pelo requerente ocorreu em outubro de 2020, e apenas em fevereiro de 2022, buscou a tutela jurisdicional. Não guarda, portanto, nenhuma razoabilidade o exercício desta demanda.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que: “
Note-se que após a devolução do produto pela assistência técnica a autora não efetuou qualquer reclamação perante a Requerida até a propositura da presente ação, que se deu em 12.02.2022, motivo pelo qual operou-se a decadência em relação a fornecedora, responsável pela comercialização do produto”

Concluo, assim, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)